Tribunal: STF
Processo: RE 89899
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
INTIMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR E
NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER INTIMADO PESSOALMENTE, DEVIA SE-LO, COMO
FOI, MEDIANTE EDITAL, DISPENSADA A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.